Tribunal: STF
Processo: Rcl 52139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, §5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF, NÃO OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC).



    3. Agravo a que se nega provimento.